Tribunal: TJDFT
Processo: 0014188-67.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0014188-67.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANA CRISTINA BRAZ DIAS EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração oposto por ANA CRISTINA BRAZ DIAS em face de BANCO DO BRASIL S. A. e CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, ante o acórdão proferido pela 3a Turma Cível que, nos autos Embargos de Declaração oposto por BANCO DO BRASIL S.A. e também por ANA CRISTINA BRAZ DIAS, conheceu os recursos e negaram-lhes provimento. Intime-se a parte Embargada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se Brasília, 12 de março de 2021 13:56:23. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador